Tribunal: TJMT
Processo: 1017561-65.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017561-65.2022.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Posse e Exercício, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[EDILEY BATISTA PEREIRA FARIAS - CPF: 704.409.721-91 (RECORRIDO), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO), PREFEITO DE VÁRZEA GRANDE - KALIL SARAT BARACAT DE ARRUDA (JUIZO RECORRENTE), SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - ANDERSON NASCIMENTO SILVA (JUIZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA SOB REEXAME, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO EM ÚLTIMO DIA DE VALIDADE DO CERTAME. PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE. RATIFICAÇÃO DA SENTENÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.

Reexame necessário de sentença proferida em mandado de segurança impetrado contra ato do Prefeito Municipal e do Secretário de Administração que recusaram dar posse a candidato aprovado em concurso público, sob o argumento de não comparecimento no prazo legal após convocação, a qual se deu exclusivamente por publicação no diário oficial eletrônico.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da convocação de candidato em concurso público exclusivamente por meio de publicação oficial, sem comunicação pessoal, especialmente quando realizada no último dia de validade do certame e após longo lapso temporal desde a homologação.

III. Razões de decidir

3. A mera publicação em jornal oficial, em contexto de evidente descompasso temporal entre a homologação do concurso e a convocação, sem notificação pessoal ao candidato, afronta os princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade.

4. A Administração Pública dispõe de meios eficazes de comunicação que, se utilizados, resguardariam o direito à informação do administrado, notadamente quando o edital impõe ao candidato o dever de manter atualizados seus dados cadastrais.

5. A jurisprudência do STJ e desta Corte é firme no sentido de que, em situações como a dos autos, impõe-se a convocação pessoal do aprovado, não sendo suficiente a simples publicação oficial.

IV. Dispositivo e tese

6. Sentença ratificada em sede de reexame necessário.

Tese de julgamento:
“1. A nomeação de candidato aprovado em concurso público, realizada no último dia de validade do certame e sem comunicação pessoal, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade. 2. Não é lícito à Administração transferir exclusivamente ao candidato o ônus de acompanhar diariamente os atos oficiais, especialmente após longo lapso entre a homologação do certame e a convocação.”

Dispositivos relevantes citados:
L. 12.016/2009.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no RMS 65.383/MT, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 31.05.2021, DJe 15.06.2021; TJMT, N.U 1008178-11.2018.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 07.07.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Ediley Batista Pereira Farias, concedeu a segurança para assegurar o direito à nomeação ao cargo de Agente de Desenvolvimento Econômico e Social – Perfil: Motorista (id. 267771327, págs. 01/07).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado para este Tribunal de Justiça, por força do art. 14, § 1
o
, da Lei n. 12.016/2009.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer da lavra do Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, opinou pela ratificação da sentença (id. 282225357, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Ediley Batista Pereira Farias, concedeu a segurança
pleiteada.

Colhe-se dos autos que Ediley Batista Pereira Farias impetrou Mandado de Segurança, sem pedido liminar, contra ato, tido por ilegal, praticado pelo Prefeito do Município de Várzea Grande e pelo Secretário Municipal de Administração, consistente na negativa de posse no cargo de Agente de Desenvolvimento Econômico e Social – perfil Motorista (ampla concorrência) –, para o qual foi aprovado no concurso público regido pelo Edital n. 02/2017 – PMVG/MT.

Sustentou, na exordial, que logrou êxito no certame, sendo classificado na 27ª colocação, cuja homologação se deu em abril de 2018, com validade prorrogada até 02/04/2022.

Aduziu que, somente no dia 01/04/2022, ou seja, no penúltimo dia de validade do concurso, foi realizada sua convocação, exclusivamente por meio de publicação no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso, por meio do Edital de Convocação n. 12/2022/PMVG/MT, sem que houvesse qualquer comunicação pessoal.

Afirmou que, por não ter tido ciência da nomeação no momento oportuno, não compareceu para tomar posse dentro do prazo de 30 (trinta) dias, razão pela qual, ao procurar a Administração posteriormente, teve sua investidura recusada.

Argumentou que a ausência de notificação pessoal viola os princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, mormente diante do lapso temporal decorrido entre a homologação e a convocação, aliado ao fato de que a Administração detinha meios suficientes para proceder à comunicação direta com os candidatos aprovados.

Com base nessas razões, postulou a concessão da segurança para que fosse determinado ao Município a sua imediata convocação para o referido cargo.

O Julgador singular concedeu o pedido liminar, determinando a reabertura do prazo para
o
Impetrante
apresentar a documentação necessária à posse
(id.
267771318
, págs. 01/0
8
) e, no julgamento de mérito, concedeu a ordem postulada, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Por todo o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na petição inicial,
CONCEDENDO

a segurança vindicada para assegurar ao impetrante Ediley Batista Pereira Farias o direito à nomeação e à investidura no cargo de Agente de Desenvolvimento Econômico e Social – Perfil: Motorista, confirmando a liminar concedida nestes autos, tornando-a definitiva (ID n. 86578361).
(Sic).

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

A controvérsia trazida a esta instância recursal consiste em analisar a existência de eventual ilegalidade, ou vício, no ato que culminou na eliminação do Impetrante do certame em questão, por não ter
comparecido no prazo assinalado para tomar posse
, fato este incontroverso.

É cediço que os comandos normativos voltados à ampla comunicação das convocações de concurso público têm o escopo de efetivar o princípio constitucional da publicidade dos atos administrativos.

Visando ao cumprimento deste preceito constitucional, entendo que o Impetrado/Interessado deveria notificar, pessoalmente, o candidato, ou promover a publicidade do ato em meios de comunicação de ampla circulação, a fim de garantir a eficácia do ato invectivado, porquanto não é lícito transferir para ele o encargo de acompanhar, diariamente, no órgão oficial de imprensa, a sua imprevisível nomeação, sobretudo quando se impõe tempo considerável entre a publicação do edital homologatório do resultado do certame e a convocação dos respectivos aprovados.

In casu
, a publicação do resultado e homologação do certame ocorreu no ano em
02/04/2018
(id. 267771311, pág. 01) e, em contrapartida, a convocação e a nomeação do Impetrante/Interessado, veiculada no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso, ocorreu somente em
01/04/2022
(id. 267771313, pág. 04).

Neste contexto, entendo haver o direito líquido e certo a amparar a pretensão do Impetrante/Interessado, já que a imprensa oficial, embora seja utilizada para divulgação dos atos externos da Administração Pública Municipal, não é de fácil acesso, nem de habitual leitura, por grande parte da população.

Nesse sentido caminha o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

(...)
a nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação para a fase posterior do certame, ou para a posse, apenas por meio do Diário Oficial
. (AgInt no RMS 65.383/MT, Rel. Ministro OG Fernandes, Segunda Turma, julgado em 31/05/2021, DJe 15/06/2021). (Destaquei).

Com efeito, tenho que o ato de convocação do Impetrante/Interessado deveria ter sido amplamente divulgado, com a publicação no órgão oficial, mas, também, mediante a convocação pessoal daquele, a fim de que pudesse, se for do seu interesse, exercer o direito à posse.

Sobre o tema, esta Egrégia Corte Estadual, aliás, tem adotado o mesmo entendimento. Confira-se:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PRELIMINAR DE OFÍCIO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SECRETÁRIOS DE ESTADO – NOMEAÇÃO – ATO DO GOVERNADOR - TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – CONVOCAÇÃO EXCLUSIVA POR DIÁRIO OFICIAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE – ITEM DO EDITAL QUE PREVE O DEVER DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL PARA CONTATOS NECESSÁRIOS – CONTATO DE POSSE NÃO REALIZADO – TINTA SOBRE PAPEL - OFENSA AO EDITAL - OCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO – ORDEM CONCEDIDA.

O provimento dos cargos públicos estaduais é ato da competência privativa do Governador do Estado, nos termos do art. 66, XI, da Constituição Estadual, sendo este o único legitimado para o mandado de segurança impetrado com a finalidade exclusiva de nomeação em concurso público.

Tem-se que o concurso visa precipuamente à seleção dos melhores candidatos, com o fito de melhora do serviço público a ser prestado à população.

Desse modo, se um candidato é aprovado em concurso e a administração manifesta seu interesse em sua nomeação, penso que deveria o nomeado ter sido informado por meio idôneo e eficaz, ainda mais na época da informação em que vivemos, e das facilidades de comunicações.

Importante esclarecer que o comportamento da administração não se mostra razoável, pois o próprio edital previa que era dever do candidato manter o endereço atualizado, inclusive o e-mail, para viabilizar o contato necessário, sob pena de perder o prazo para tomar posse, mas no caso não houve nenhuma comunicação.

Portanto, se o próprio edital comanda ao candidato a obrigação de manter o endereço atualizado para o contato quando for nomeado, tem-se que a obrigação inversa de comunicação, deve ser cumprida pela administração, e que no caso posto, não houve obediência ao edital, sob pena de não passar de tinta sobre o papel.
(N.U 1008178-11.2018.8.11.0000, Rel. Gilberto Lopes Bussiki, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 07/07/2022, publicado no DJE 21/07/2022). (Negritei).

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CONVOCAÇÃO PARA POSSE — PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL — INSUFICIÊNCIA — NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL.

A convocação para posse, efetivada somente mediante publicação em Diário Oficial, viola o princípio da razoabilidade, “ainda que no edital do concurso público haja previsão no sentido de que as comunicações feitas aos candidatos devam ser efetivadas através da Imprensa Oficial”
(STJ, RMS 27894/PB). Segurança deferida. (N.U 1011733-36.2018.8.11.0000, Rel. Luiz Carlos da Costa, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 05/12/2019, publicado no DJE 22/01/2020). (Destaquei).

Por tais considerações, penso que a comunicação do ato de nomeação do Impetrante/Interessado, somente por meio da publicação n
o

Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso
, de fato, ofendeu os princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, o que implica a ratificação da sentença, em Reexame.

Forte nessas razões,
RATIFICO
o ato sentencial, em Reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025